Tribunal: TJBA
Processo: 8001419-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001419-30.2025.8.05.0000

Órgão Julgador:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ÉRICA ARAÚJO UDERMAN

Advogados:
ANDRÉ LUIZ PINHEIRO DE SOUZA (OAB:BA 44.744-A) E PABLO FABIAN COELHO DA SILVA
(OAB: BA 67.531-A)

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

Advogado:
PAULO ROCHA BARRA
(OAB: BA 9.048-A)

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO LIMINAR. PRIMEIRO GRAU. DEFERIMENTO.
IRRESIGNAÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. PROCESSO PRINCIPAL TRAMITANDO EM SEGREDO DE JUSTIÇA. INDÍCIOS DE PREJUÍZOS. AUSE
NTES
. PREFACIAL REJEITADA. PRELIMINAR. IMUGNAÇÃO AO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SUPERVENIENTE RECOLHIMENTO DO PREPARO. PREFACIAL PREJUDICADA. MÉRITO.
AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL. AFASTAMENTO DA MORA NÃO CARACTERIZADO. SÚMULA 380 DO STJ.

NOTIFICAÇÃO
EXTRAJUDICIAL
RECEBI
DA
POR TERCEIRO NO ENDEREÇO D
A
AGRAVANTE.
TEMA 1132 DO STJ.
COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO
DA RECORRENTE
AOS AUTOS. OBJETIVOS DA NOTIFICAÇÃO ALCANÇADOS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. ACERTO DO JULGADOR PRIMEVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.
8001419-30.2025.8.05.000
0
, em que figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em julgar prejudicada uma preliminar, rejeitar outra e

e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.